Tribunal: TJSP
Processo: 1031378-31.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Licitações
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Mandado de segurança. Pregão Eletrônico.
1. Licitação realizada pelo IAMSPE - Edital no 19/2019, por meio do sistema eletrônico de contratações denominado "Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo – Sistema BEC/SP", do tipo menor preço, que tem por objetivo a contratação de serviços de engenharia clínica envolvendo gestão, manutenção preventiva e corretiva,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Mandado de segurança. Pregão Eletrônico.
1. Licitação realizada pelo IAMSPE - Edital no 19/2019, por meio do sistema eletrônico de contratações denominado "Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo – Sistema BEC/SP", do tipo menor preço, que tem por objetivo a contratação de serviços de engenharia clínica envolvendo gestão, manutenção preventiva e corretiva, treinamento de usuários, suporte técnico e administrativo dos equipamentos médico-hospitalares, hotelaria, bem como a rastreabilidade física dos equipamentos médico-hospitalares e equipamentos de hotelaria do IAMSPE, sem o fornecimento de materiais, sob o regime de empreitada por preço global.
2. Impugnação do ato que declarou a vencedora do certame, bem como adjudicação e homologação da licitação sob a alegação de que a empresa vitoriosa não cumpriu as determinações previstas no edital. Insurgência no sentido de que a vencedora não está habilitada para participar do certame licitatório, tendo em vista a ausência de Certidão de Registro e Quitação expedida pelo CREA, falta de apresentação de atestado de capacidade técnica que comprove a sua habilitação e ausência de atestado de visita técnica ou declaração optando pela não realização da visita técnica.
3. Pretensão de anulação da decisão de habilitação da atual vencedora e desclassificação da empresa ASER IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALRES LTDA. Inviabilidade.
4. Exigências previstas no edital cumpridas. Responsável técnico que ostenta plena aptidão para realizar o trabalho proposto. Atestados que comprovam a capacidade técnica da empresa vencedora. Autora que não se desincumbiu de demonstrar a ausência de vistoria técnica de forma a caracterizar o alegado direito líquido e certo. Via mandamental que exige situação fática comprovada de plano.
5. Ausência de direito líquido e certo a ser amparado pelo presente "mandamus".
6. Sentença que denegou a ordem mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752032
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031378-31.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SL
ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA, são apelados INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA
MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - IAMSP, ASER IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. e
PREGOEIRA OFICIAL DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
IAMSPE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTOS No 27195 (JV)
APELAÇÃO No 1031378-31.2019.8.26.0053
COMARCA : SÃO PAULO
APELANTE : SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA.
APELADOS : PREGOEIRA OFICIAL DA COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO DO IAMSPE E OUTRA
MMa. Juíza de 1a instância: Liliane Keyko Hioki
APELAÇÃO CÍVEL. Mandado de segurança. Pregão Eletrônico.
1. Licitação realizada pelo IAMSPE - Edital no 19/2019, por meio do
sistema eletrônico de contratações denominado “Bolsa Eletrônica de
Compras do Governo do Estado de São Paulo Sistema BEC/SP”, do
tipo menor preço, que tem por objetivo a contratação de serviços de
engenharia clínica envolvendo gestão, manutenção preventiva e
corretiva, treinamento de usuários, suporte técnico e administrativo dos
equipamentos
médico-hospitalares,
hotelaria,
bem
como
a
rastreabilidade física dos equipamentos médico-hospitalares e
equipamentos de hotelaria do IAMSPE, sem o fornecimento de
materiais, sob o regime de empreitada por preço global.
2. Impugnação do ato que declarou a vencedora do certame, bem como
adjudicação e homologação da licitação sob a alegação de que a empresa
vitoriosa não cumpriu as determinações previstas no edital. Insurgência
no sentido de que a vencedora não está habilitada para participar do
certame licitatório, tendo em vista a ausência de Certidão de Registro e
Quitação expedida pelo CREA, falta de apresentação de atestado de
capacidade técnica que comprove a sua habilitação e ausência de
atestado de visita técnica ou declaração optando pela não realização da
visita técnica.
3. Pretensão de anulação da decisão de habilitação da atual vencedora e
desclassificação
da
empresa
ASER
IMPORTAÇÃO
E
EXPORTAÇÃO
DE
MATERIAIS
E
EQUIPAMENTOS
HOSPITALRES LTDA. Inviabilidade.
4. Exigências previstas no edital cumpridas. Responsável técnico que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ostenta plena aptidão para realizar o trabalho proposto. Atestados que
comprovam a capacidade técnica da empresa vencedora. Autora que não
se desincumbiu de demonstrar a ausência de vistoria técnica de forma a
caracterizar o alegado direito líquido e certo. Via mandamental que exige
situação fática comprovada de plano.
5. Ausência de direito líquido e certo a ser amparado pelo presente
“mandamus”.
6. Sentença que denegou a ordem mantida. Recurso não provido.
I RELATÓRIO
Cuida-se de recurso de apelação
interposto em confronto à sentença de fls.852/855 que,
nos autos do mandado de segurança impetrado por SL
ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA contra ato praticado pela
PREGOEIRA OFICIAL DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO
IAMSPE, denegou a segurança e deixou de condenar a
impetrante ao pagamento de honorários advocatícios nos
termos do artigo 25 da Lei no 12.016/09. Inconformada,
insurge-se a impetrante, sustentando, em síntese, que
participou do Pregão Eletrônico IAMSPE no 19/2019,
realizado por meio do sistema eletrônico de contratações
denominado “Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do
Estado de São Paulo Sistema BEC/SP”, do tipo menor
preço, cujo objeto é a contratação de serviços de
engenharia
clínica
envolvendo
gestão,
manutenção
preventiva e corretiva, treinamento de usuários, suporte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
técnico e administrativo, dos equipamentos médico-
hospitalares, hotelaria, bem como a rastreabilidade
física
dos
equipamentos
médico-hospitalares
e
equipamentos de hotelaria do IAMSPE, sem o fornecimento
de materiais, sob o regime de empreitada por preço
global. Com a abertura da sessão pública e após a fase de
lances, foi declarada vencedora do certame a empresa ASER
- Importação e Exportação de Material e Equipamentos
Hospitalares Ltda. Argumenta a impetrante que referida
empresa não preencheu todos os requisitos exigidos no
edital, a saber: a) item 4.1.5.1.: não apresentou CRQ
(certidão de registro e quitação expedida pelo CREA); b)
item 4.1.5.2, 4.1.5.2.1. e parágrafos, 4.1.5.2.1.1. e
4.1.5.2.2.: não apresentou atestado de capacidade técnica
que comprove sua habilitação e c) item 4.1.5.3.: não
apresentou atestado de visita técnica ou declaração
optando pela não realização da visita técnica. E com base
em tais argumentos, a impetrante interpôs juntamente com
outras duas empresas participantes do certame, recurso
administrativo
que
foi
indeferido,
sobrevindo
a
adjudicação e homologação da licitação pela autoridade
impetrada. Alega a impetrante que a certidão de
responsabilidade técnica de profissional apresentada pela
empresa vencedora, expedida pelo CREA, confere ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsável técnico da empresa unicamente a atribuição de
engenheiro têxtil, o que, no seu entender, não o torna
habilitado a prestar os serviços de engenharia clínica
estabelecidos no certame, que exige graduação específica.
Afirma que o objeto social da empresa não atende aos fins
previstos no edital, pois não tem atividade econômica
para serviços de engenharia, logo, não tem habilitação
jurídica para exercer as atividades constantes no
certame. Refere que os atestados apresentados pela
empresa vencedora não cumpriram as exigências previstas
nos itens 4.1.5.2, pois não apresentam a especificação
das quantidades e prazo contratual, assim como, não
descrevem data de início e término do contrato. Assinala
que a empresa ASER não comprova conhecer a instituição
que enviou proposta e também deixou de anexar a
declaração justificando o motivo pelo qual não o fez. Por
fim, menciona que há flagrante equívoco na análise da
habilitação da empresa ASER - Importação e Exportação de
Material e Equipamentos Hospitalares Ltda pela comissão
de licitação. Requer a concessão da medida liminar, para
que a autoridade coatora determine a suspensão e
interrupção da contratação da empresa ASER - Importação e
Exportação de Material e Equipamentos Hospitalares Ltda,
suspendendo de forma definitiva o contrato e tornando sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
efeito a adjudicação e homologação em nome da referida
empresa, tendo em vista a inabilitação para participar do
certame
licitatório.
Ao
recurso
sobrevieram
as
contrarrazões da litisconsorte passiva às fls.902/911 e
da impetrada às fls. 912/916. Os autos foram distribuídos
a minha relatoria por prevenção ao Agravo de Instrumento
no
2136748-44.2019.8.26.0000,
transitado
28.11.2019
(fls.644). É o relatório.
II FUNDAMENTO E VOTO
1.
Pelo meu voto, nego provimento ao
recurso e mantenho a sentença que denegou a segurança, na
íntegra.
2.
Conforme se depreende da inicial, aos
03 de maio de 2019 o INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL tornou pública a realização de
licitação na modalidade Pregão Eletrônico IAMSPE no
19/2019,
realizado
pelo
sistema
eletrônico
de
contratações denominado “Bolsa Eletrônica de Compras do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Governo do Estado de São Paulo Sistema BEC/SP”, do tipo
menor preço, com a finalidade de contratar serviços de
engenharia
clínica
envolvendo
gestão,
manutenção
preventiva e corretiva, treinamento de usuários, suporte
técnico e administrativo, dos equipamentos médicos-
hospitalares, hotelaria, bem como a rastreabilidade
física dos equipamentos de hotelaria do IAMSPE, sem o
fornecimento de materiais, sob o regime de empreitada por
preço global. Aberta a fase de lances, a autoridade
coatora aceitou a proposta no valor de R$5.550.000,00
ofertada pela empresa ASER - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA (fls.207) e,
na fase de habilitação/credenciamento foi considerada
habilitada para o referido Pregão, pois cumpriu os
requisitos do edital (fls. 209/210). A impetrante
impugnou a declaração da empresa vencedora, sob a
alegação de que não cumpriu três requisitos do edital,
quais sejam: Item 4.1.5.1: não apresentou CRQ Certidão
de Registro e Quitação Expedida pelo CREA válida para
execuções dos serviços propostos; Itens 4.1.5.2.,
4.1.5.2.1. e seus parágrafos, 4.1.5.2.1.1. e 4.1.5.2.2.:
não apresentou nenhum atestado de capacidade técnica que
comprove sua habilitação e Item 4.1.5.3: não apresentou o
atestado de visita técnica ou declaração optando pela não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
realização da visita técnica, razão pela qual entende que
a empresa vencedora se mostra inabilitada para participar
do certame. A MM.Juíza houve por bem denegar a segurança.
3.
Não prospera a alegação de que a
empresa vencedora não apresentou Certidão de Registro e
Quitação expedida pelo CREA (item 4.1.5.1 do edital), de
forma a ostentar em seu quadro um profissional com
atribuição necessária para realizar o trabalho técnico. O
referido item do Edital no 19/2019 dispõe: “4.1.5.1.
Certidão de Registro da licitante no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia CREA, com registro em vigência, da região
de sua sede, conforme Resolução Confea no 266/79”.
3.1.
Primeiramente,
pela
leitura
do
referido item, constata-se que o edital exigia apenas a
certidão de regularidade da licitante junto ao CREA,
documento que foi juntado às fls. 381/382, no qual revela
que a empresa vencedora não se encontra em débito com o
Conselho. Note-se que o edital não faz referência à
necessidade de que seu responsável técnico tenha
graduação em engenharia clínica. O documento de
fls.383/384 (Certidão de Responsabilidade Técnica de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Profissional) revela que Thiago Hanna El Atra, figura
como responsável técnico da empresa ASER Importação e
Exportação de Material e Equipamentos Hospitalares Ltda,
tendo como título e atribuição Engenheiro Têxtil. No
entanto, a autoridade coatora, no bojo do recurso
interposto pela impetrante, constatou que o responsável
técnico da empresa vencedora ostenta especialização em
Engenharia Clínica pelo Instituto de Ensino e Pesquisa
Albert Einstein (fls.244 e 357), o que lhe confere,
portanto, capacidade para desempenhar as atividades
previstas no edital. Consta ainda no documento de
fls.385/386 que Thiago Hanna El Atra está registrado
junto ao CREA como Engenheiro Têxtil desde 07.03.2008 e
como especialista em Engenharia Clínica desde 01.07.2015
(fls.386).
3.2.
Constata-se que o responsável técnico
pela empresa vencedora atende os requisitos previstos no
edital, tendo em vista que a especialização em Engenharia
Clínica lhe confere habilitação compatível com a
exigência mencionada na cláusula 4.1.5.1 do edital.
4.
Com relação ao descumprimento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
subitens 4.1.5.2., 4.1.5.2.1. e seus parágrafos,
4.1.5.2.1.1. e 4.1.5.2.2.: ausência de apresentação de
atestado
de
capacidade
técnica
que
comprove
a
habilitação, a insurgência da impetrante também não
comporta acolhimento. Os referidos subitens dispunham
(fls.60/61):
“4.1.5.2. A proponente deverá apresentar atestado(s) de bom
desempenho anterior em contrato da mesma natureza e porte,
fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que
especifique(m) em seu objeto necessariamente os tipos de serviços
realizados, com indicações das quantidades e prazo contratual, datas
de início e término o local das prestações dos serviços;
4.1.5.2.1. Entende-se por mesma natureza e porte, atestado(s) de
serviços similares ao objeto da licitação que demonstrem que a
empresa prestou serviços correspondentes a, no mínimo:
Implantação e utilização de sistema informatizado (próprio ou
contratado devidamente licenciado) para gerenciamento de equipamentos
médico-hospitalares e instrumentais, contemplando o lançamento e
acompanhamento de no mínimo 2.739 equipamentos médico-hospitalares.
Manutenção preventiva e corretiva de, no mínimo, 2.739 equipamentos
médico-hospitalares.
Experiência técnica em implementação de sistema para gestão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rastreabilidade com no mínimo 2.739 equipamentos médico-hospitalares.
4.1.5.2.1.1. A comprovação a que se refere o item 4.1.5.2.1 poderá
ser efetuada pelo somatório das quantidades realizadas em tantos
contratos quanto dispuser o licitante;
4.1.5.2.2. O(s) atestado(s) deverá(ao) conter a identificação da
pessoa jurídica emitente bem como o nome, cargo do signatário e
telefone para contato”.
4.1.
O
atestado
de
capacidade
técnica
elaborado pela empresa Fundação do ABC Faculdade de
Medicina do ABC menciona que a empresa Aser Importação e
Exportação de Material e Equipamentos Hospitalares Ltda:
“...presta
serviços
de
engenharia
clínica
em
aproximadamente
799
equipamentos/aparelhos
médicos/hospitalares com rastreabilidade, apresentando
excelente desempenho técnico na prestação de serviços.
Atestamos que os referidos serviços estão sendo prestados
de forma satisfatória, e que nada consta em nossos
registros que desabone a conduta da empresa até o
presente momento” (fls.392).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4.2.
Da mesma forma, o atestado de capacidade
técnica elaborado pela Prefeitura do Município de São
Bernardo do Campo atesta que a empresa Aser Importação e
Exportação de Materiais e Equipamentos Hospitalares Ltda:
“... exerce para Secretaria de Saúde do Município de São
Bernardo do Campo, prestação de serviços de MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICO CIÚRGICO
HOSPITALARES. Declaramos que tais serviços têm sido
prestados há 04 (quatro) anos e atestamos, ainda, que os
compromissos assumidos foram plena e satisfatoriamente
cumpridos, nada constando em nossos registros, até a
presente data, que a desabone comercialmente ou
tecnicamente” (fls.393).
4.3.
A declaração da AME Ambulatório Médico
de Especialidades de Praia Grande registra que a empresa
vencedora Aser Importação e Exportação de Materiais e
Equipamentos Hospitalares Ltda: “... presta serviços de
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICO
HOSPITALARES E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS
ARSENAIS DE INSTRUMENTAÇÃO CIRÚRGICA NO AME DE PRAIA
GRANDE FUNDAÇÃO DO ABC, desde o ano de 2014” (fls.394).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4.4.
De igual modo, o atestado de capacidade
técnica fornecido pela Fundação do ABC
Central de
Convênios refere que a empresa Aser Importação e
Exportação de Materiais e Equipamentos Hospitalares Ltda
realizou serviços consistentes em engenharia clínica,
gerenciamento
tecnológico,
manutenção
corretiva
e
preventiva em equipamentos hospitalares para o Município
de Santo André, atestando, inclusive: “... que os
compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos
satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que
o desabone comercial e tecnicamente” (fls.395).
4.5.
A referida empresa, no documento de
fls.417 menciona que a vencedora Aser - Material e
Equipamentos Hospitalares Ltda: “... presta serviços de
manutenção preventiva e corretiva em 2.113 (dois mil,
cento e treze) equipamentos médicos-hospitalares e
odontológicos com fornecimento de peças distribuídas nas
09 UPAs do município de São Bernardo estabelecidas em
Alves dias, Baeta Neves, Demarchi, Paulicéia, Riacho
Grande, Rudge Ramos, São Pedro, Silvina e União. No SAMU

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Central, em 34 UBS e nos Centros de Especialidades
Odontológicas Nova Petrópolis, Alvarenga e Silvina, desde
18/12/2014 até a atualidade. Nos serviços prestados
constam ainda a disponibilização de sistema informatizado
para gerenciamento e acompanhamento dos mesmo com
rastreabilidade”.
4.6.
Por fim, note-se que não há óbice à
apresentação de atestado emitido por empresa estrangeira
(fls.396/402 Empresa Ibermansa - fls. 396/402, 405/416)
e, como exposto pelo juízo monocrático, os demais
atestados apresentados já seriam suficientes para
demonstrar o desempenho da vencedora, conforme exigência
do edital.
4.7.
Por essa razão, conclui-se que a
vencedora cumpriu as determinações previstas no edital,
que prevê a possibilidade de somatória dos atestados
(subitem 4.1.5.2.1.1) e, nesse contexto, considerando que
a referida empresa prestou serviços para as instituições
acima mencionadas por quatro anos, conclui-se o
cumprimento no número de atendimentos e manutenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
previsto no subitem 4.1.5.2. Observa-se, ainda que apenas
um dos atestados apresentados pela empresa vencedora, por
si só, representaria 78% (setenta e oito por cento) do
total a ser comprovado. Além disso, não foi exigido no
item 4.1.5.2., que os atestados de capacidade técnica
deveriam ser arquivados no CREA e que os serviços
deveriam ser idênticos aos constantes no IAMSPE.
5.
Por fim, com relação à exigência
imposta no subitem 4.1.5.3, o pleito da impetrante também
não merece acolhimento. O citado subitem estabelece
(fls.61):
“4.1.5.3. A proponente deverá apresentar “atestado de visita
técnica”, conforme o modelo constante no Anexo VL.1”.
5.1.
Nesse sentido, o parecer da pregoeira
menciona que, com relação à visita técnica, os documentos
originais foram encaminhados pelo Serviço de Engenharia
Clínica do IAMSPE, dentre os quais consta o documento da
empresa ASER (fls. 377). Não apresenta a impetrante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qualquer elemento de prova que autorize a formação de um
juízo fundado de suspeita a respeito da idoneidade dos
documentos referidos pela autoridade coatora.
6.
Quando a lei alude a direito líquido e
certo, para fins de mandado de segurança, está exigindo
que esse direito se apresente com todos os requisitos
para seu reconhecimento no momento da impetração. Na
hipótese dos autos, verifica-se a ausência do direito
líquido e certo a ser amparado pela via mandamental.
7.
O alegado direito líquido e certo deve
estar necessariamente demonstrado de forma inequívoca na
inicial. A prova pré-constituída dos fatos pertinentes à
situação jurídica subjacente à pretensão da impetrante
não veio demonstrada. O mandado de segurança é remédio
constitucional colocado à disposição do jurisdicionado
quando seu direito líquido e certo estiver sendo violado
ou ameaçado de lesão por ato de autoridade, o que
inocorreu, in casu, tendo em vista que todas as
exigências previstas no edital foram regularmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cumpridas pela empresa vencedora.
8.
Deste modo, observa-se que a apelante
não trouxe com a inicial mandamental a demonstração de
afronta a seu direito líquido e certo, pois os elementos
de convicção apresentados não indicam a alegada afronta
às exigências do edital.
9.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso, nos termos expostos na fundamentação.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator